Tribunal: STF
Processo: AI 271419
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Recurso trabalhista. Ausência de quorum para instauração
de dissídio coletivo. Extinção do processo. Decisão de natureza
infraconstitucional que não implica violação direta à Constituição
Federal.
2.      Impossibilidade de reexame de provas em recurso
extraordinário para verificação do quorum exigido. Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.